Tribunal: TJBA
Processo: 8056425-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8056425-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D'TUDO TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOMENTO DE APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO
TEMA 1.040
DO
STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento e manteve capítulo da decisão
a quo
fundamentada no entendimento de que a contestação somente deve ser analisada após a execução da medida liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão e
m discussão consiste em definir
se é nula a decisão que determina a análise da contestação apenas após a execução da liminar em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969
, à luz do Tema 1.040/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no
Tema 1.040
, segundo a qual
a contestação apresentada em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 somente deve ser examinada após a efetivação da medida liminar
.

O acórdão pro
ferido no
REsp 1.892.589/MG
, sob o rito dos recursos repetitivos, constitui
precedente judicial obrigatório
,
nos termos dos arts. 927, III, e 928, II, do CPC, impondo-se a sua observância pelos Tribuna
is
.

A manutenção da decisão agravada é medida necessária diante da integral conformidade do capítulo impugnado com o precedente vinculante, assegurando coerência, estabilidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não
provido.

Tese de julgamento:

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a contestação somente é analisada após a execução da medida liminar, conforme o Tema 1.040/STJ.

Precedente repetitivo firmado pelo STJ constitui precedente judicial obrigatório, impondo sua observância pelos órgãos fracionários do TJBA (CPC, arts. 927, III, e 928, II).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8056425-22.2025.8.05.0000

interposto

n
o

A
gravo de Instrumento
n.

8056425-22.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como
agravante
,
D'TUDO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
e como
agravado
,
BANC
O SANTANDER
(
BRASIL
)
S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12